Tribunal: TJPA
Processo: 0806903-85.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806903-85.2022.8.14.0000

PACIENTE: RISOMAR FERREIRA PORTELA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. FUTUROLOGIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como pela forma de acondicionamento e natureza deletéria dos entorpecentes, presentes no caso em questão,
o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP,
pois seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

2. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

3. Configura exercício de futurologia proscrito pela jurisprudência do STJ o manejo de tese que aponta ilegalidade da preventiva ante suposta desproporcionalidade com o regime inicial de cumprimento da pena em caso de eventual condenação, “pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus” (STJ, AgRg no AgRg no RHC 162259/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 26/04/2022).

5. O depoimento dos policiais tem valor probante, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, sendo impossível percorrer o conjunto fático-probatório nos estreitos limites do
habeas corpus
, por não admitir dilação probatória e aprofundado exame do acervo da ação penal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 05 a 07 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 05 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
RISOMAR FERREIRA PORTELA
contra ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém proferido nos autos da ação penal nº 0805061-14.2022.8.14.0051, constando na inicial da impetração que o paciente foi preso em 29/04/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), sendo apontado, em razões de direito, a ocorrência de ilegalidade no decreto prisional sob o argumento de: (i) fundamentação inidônea do
decisum,
diante da ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida extrema, notadamente considerando a ínfima quantidade de droga apreendida;
(ii) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis que lhe permitem responder ao processo em liberdade; (iii) desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a pena supostamente aplicada em caso de eventual condenação e, (iv) fragilidade do acervo probatório consubstanciado nos depoimentos prestados pelos agentes policiais. Em sede liminar e no mérito foi requerida a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e concessão da ordem impetrada.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 9565605.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 9576400). Salientou que o paciente foi preso em flagrante, com posterior conversão em preventiva em 29/04/2022, tendo sido indeferido o pedido revogatório da prisão em 11/05/2022, estando o feito em curso regular.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 9857134).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional e inexistência dos requisitos legais para decretação da medida extrema.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse passo, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra
decisum
que decretou e/ou manteve a prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar como
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade social do agente ou o
risco de reiteração delitiva
, evidenciados pela gravidade concreta da conduta, justificando a segregação para a garantia da ordem pública (STF,
AgR no HC 214.226/RS
, Rela. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 23/05/2022, DJe: 25/05/2022, cf.
https://bit.ly/3LWDrqV
;
AgR no HC 214.877/SP
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgamento: 30/05/2022, DJe: 01/06/2022, cf.
https://bit.ly/3zEjJO8
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que
o juízo de primeiro grau
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação
da custódia cautelar, com base em elementos concretos, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso, bem como a gravidade do crime praticado e o risco de reiteração delitiva, a ensejar o resguardo da ordem pública,
à luz do art. 312 do CPP, em especial com respeito à presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“
No presente caso verifico que a autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante uma vez que o acusado estava transportando, guardando e tendo em depósito para posterior venda substância entorpecente
, tanto que a esta foi localizada em no bolso de sua de sua bermuda 07 petecas de uma substância branca e no interior do veículo do acusado mais 40 petecas de substância branca, posteriormente foi contatado que se tratava de cocaína
, por isso, entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como aliás já decidiu o Supremo Tribunal Federal: [...]

Por outro lado, verifico que o acusado foi preso em decorrência de investigações policiais e a autoria do delito somente poderá ser confirmada em Juízo com as oitivas das testemunhas arroladas eventualmente no Flagrante e no futuro inquérito policial, e, isso torna-se concreto a
possibilidade de tentativa de manipulação dos fatos pelo acusado, assim, nessa oportunidade entendo necessária a segregação cautelar nesse momento, o que poderá ser revisto no futuro, para conveniência da instrução criminal,
como já decidiu nossa Jurisprudência: [...]

Já no tocante a garantia da aplicação penal levando em conta que
o réu em liberdade poderá tentar se ausentar do distrito da culpa, visando com isso deixar de ser responsabilizado pelos seus atos, o que coloca em risco a aplicação da lei penal, pois, apesar da residência nessa comarca isso não é determinante para afastar a possibilidade de fuga, por isso, entendo necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados, situação que futuramente com o decorrer da instrução

criminal poderá ser revista
, tudo em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: [...]

Por fim, destaco conforme bem defende o Professor Guilherme de Souza Nucci, que “as causas enumeradas no art. 312 do Código de Processo Penal são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato do agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos, a garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como, a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor de uma infração penal”, o que não é o caso do preso RISOMAR FERREIRA PORTELA.

Desta forma, converto a presente prisão em flagrante do acusado RISOMAR FERREIRA PORTELA em prisão preventiva
” (ID n.
9450997
) – grifos nossos.

Importante registrar que, segundo informado pela autoridade coatora, a medida segregacionista foi mantida em decisão proferida em 11/05/2022, restando consignado no pronunciamento jurisdicional que o pedido de revogação da custódia do paciente não trouxe nenhum fato novo capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado, “razão pela qual ainda subsiste a necessidade cautelar de garantia da ordem pública a fundamentar a decretação da prisão preventiva”. Salientou, ainda, que “em que pese a primariedade do investigado, curial pontuar que esse não é o único critério a ser valorado. O caso vertente mostra que a natureza da substância e a maneira em que foi acondicionada indicam o seu potencial concreto de perigo social e o apurado demonstra a capacidade de disseminação da droga com maior facilidade, a evidenciar o seu desejo pelo comércio/distribuição de tais substâncias na região, sendo o seu automóvel o ponto de armazenamento e a distribuição feita com motocicleta” (ID n. 9450998 – pág. 3).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com o entendimento perfilhado pelo Colendo STJ no sentido de
considerar fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
“a
quantidade, a variedade ou a

natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (STJ,
AgRg no HC 698.740/SP
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 26/11/2021, cf.
https://bit.ly/3h7Sils
), bem como a “
forma de acondicionamento

e natureza deletéria das drogas apreendidas”
(STJ,
HC 461.800/SP
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2018, cf.
https://bit.ly/3vsOuSG
),
o que se vislumbra na hipótese dos autos.

Neste espeque, considerando que a custódia preventiva está em consonância com os ditames legais, sua manutenção é medida que se impõe, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.
Consequentemente,
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese”
(STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social. (STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Convém ressaltar, por oportuno, que as qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no HC 693.739/RJ
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgamento: 16/11/2021, DJe: 19/11/2021, cf.
https://bit.ly/3jlAvrW
).

No mais, ressalte-se que a
tese de desproporcionalidade
entre a prisão preventiva e a pena que seria imposta em caso de eventual condenação é
incabível na estreita via do
writ
,
configurando exercício de futurologia, tendo o STJ firmado posicionamento de que este exame “
só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados”,
assentando ainda que
“não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão na ação de Habeas Corpus”
(STJ,
AgRg no AgRg no RHC 162259/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, Julgamento: 19/04/2022. DJe: 26/04/2022, cf.
https://bit.ly/3wr841X
).

Assim, não há que se falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional e eventual condenação do paciente, tendo em vista ser inadmissível, em
habeas corpus
, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

Por derradeiro,
no tocante à
insuficiência probatória para a decretação da segregação cautelar posto que apoiada tão somente nos depoimentos prestados por policiais
,
importante consignar que o magistrado não fundamentou o decreto prisional exclusivamente nos testemunhos dos agentes, mas também na gravidade concreta do delito e na forma de acondicionamento e natureza deletéria das drogas apreendidas, o que restou evidenciado no Laudo nº 2022.04.000194-QUI, juntado nos autos da ação penal originária, que aponta com descrição e fotos a apreensão de 47 (quarenta e sete) invólucros contendo substância em forma de pó, na cor branca, amarrados com elásticos de silicone em cores diversas, apresentando resultado positivo para “COCAÍNA” (Processo n. 0805061-14.2022.8.14.0051, ID n. 65687165), circunstâncias indicadoras da comercialização de entorpecentes.

Ademais, ainda que assim não fosse, importante consignar que o Colendo STJ tem firmado entendimento no sentido de que
“os depoimentos dos policiais
têm valor probante
, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram
coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
”
(STJ,
AgRg no HC 684145/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, Julgamento: 26/10/2021, DJe: 03/11/2021, cf.
https://bit.ly/3P1cKmR

).

Por fim, convém ressaltar que
a jurisprudência da Corte Especial tem se posicionado sobre a impossibilidade de se percorrer o acervo fático-probatório na via estreita do
writ
, como forma de desconstituir as conclusões do juízo de primeiro grau, soberano na análise dos fatos e provas, por ser
“providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que
não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal
” (STJ,
AgRg no HC 720896/AC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgamento: 21/06/2022, DJe: 27/06/2022, cf.
https://bit.ly/3y5YMJD

).

Destarte,
não merece acolhida os argumentos trazidos na presente impetração, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 05 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 07/07/2022